Tribunal: TJSP
Processo: 0027441-11.2011.8.26.0053
Classe: Embargos Infringentes / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
r n.o 1.080/2008 - Sentença de improcedência – Recurso de apelação desprovido – Embargos de declaração acolhidos, por maioria de votos, para julgar procedente o pedido acessório – Embargos Infringentes acolhidos, limitando o reconhecimento do direito aos servidores ativos no momento da alteração legislativa – Devolução dos autos à Turma Julgadora por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público para juízo de retratação de acordo com decisão proferida pelo C. STF no RE no 606.199/PR (Tema 439) – Adequação que se impõe – Possibilidade de concessão da progressão a inativos, desde que condicionada a requisitos objetivos, aferíveis pelo histórico do servidor – Hipótese verificada na progressão automática do art. 10 da LCE no 1.080/08 – Acórdão adequado para negar provimento aos Embargos Infringentes, com determinação.
(TJSP; Embargos Infringentes 0027441-11.2011.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos Infringentes / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Outros números:

27441112011826005350002

Ementa:

Embargos Infringentes – Servidores Públicos Estaduais Inativos – Pretensão subsidiária à progressão automática do grau A para o grau B, nos termos do art. 10 da Lei Complementar n.o 1.080/2008 - Sentença de improcedência – Recurso de apelação desprovido – Embargos de declaração acolhidos, por maioria de votos, para julgar procedente o pedido acessório – Embargos Infringentes acolhidos,

Ementa:

Embargos Infringentes – Servidores Públicos Estaduais Inativos – Pretensão subsidiária à progressão automática do grau A para o grau B, nos termos do art. 10 da Lei Complementar n.o 1.080/2008 - Sentença de improcedência – Recurso de apelação desprovido – Embargos de declaração acolhidos, por maioria de votos, para julgar procedente o pedido acessório – Embargos Infringentes acolhidos, limitando o reconhecimento do direito aos servidores ativos no momento da alteração legislativa – Devolução dos autos à Turma Julgadora por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público para juízo de retratação de acordo com decisão proferida pelo C. STF no RE no 606.199/PR (Tema 439) – Adequação que se impõe – Possibilidade de concessão da progressão a inativos, desde que condicionada a requisitos objetivos, aferíveis pelo histórico do servidor – Hipótese verificada na progressão automática do art. 10 da LCE no 1.080/08 – Acórdão adequado para negar provimento aos Embargos Infringentes, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
0027441-11.2011.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV,
são embargados EDGARD DE ARRUDA LEME (JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO
CRISOSTOMO DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), JANDE FERNANDES
(JUSTIÇA GRATUITA), JAIRO LOURENÇO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
ISMAEL DANTAS (JUSTIÇA GRATUITA), HISAKO HASHIGUTI (JUSTIÇA
GRATUITA), EUCLIDES FRIGERO (JUSTIÇA GRATUITA), JOSEFA GONÇALINA
LOPES LINS (JUSTIÇA GRATUITA), DIRCEU BENEDITO PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), CARMEM LUCIA NEWORAL CANDIDO (JUSTIÇA GRATUITA),
ATALY CONSOLINI BASTIDA (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO PEREIRA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ANNA ROSA GOMES MARTINS (JUSTIÇA
GRATUITA), ALNICE CONTIERI LAVOURA (JUSTIÇA GRATUITA), INEZ
SANTOS BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), ALAN ROGÉRIO GALVÃO (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ZILDETE GERMANA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), URBANA GOMES COELHO (JUSTIÇA GRATUITA),
SIDNEY COTRIM MALMEGRIM (JUSTIÇA GRATUITA), SÉRGIO AUGUSTO
(JUSTIÇA GRATUITA), RUBENS ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), NILDA ABDO
GORAYB
FLORIO
(JUSTIÇA
GRATUITA), LOURDES
DUTRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARINEUSA
PIMENTEL
ESPOSITO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARILENE APARECIDA TORQUATRO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA CECILIA
FRAGOSO DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), LUZIA YAMAOLA (JUSTIÇA
GRATUITA), LUIZA MAIA ANSANELLO (JUSTIÇA GRATUITA) e LUIZ ANTONIO
FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão adequado para negar provimento aos
Embargos Infringentes, com determinação. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, CARLOS VON
ADAMEK E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
LUCIANA BRESCIANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0027441-11.2011.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 25.663 2/9
2a Câmara Seção de Direito Público
Embargos Infringentes no 0027441-11.2011.8.26.0053/50002
Embargantes:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E
OUTRO
Embargados:
INEZ SANTOS BARROS E OUTROS
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
CARMEN CRISTINA FERNANDEZ TEIJEIRO E
OLIVEIRA
VOTO No 25.663
Embargos Infringentes Servidores Públicos Estaduais Inativos
Pretensão subsidiária à progressão automática do grau A para o
grau B, nos termos do art. 10 da Lei Complementar n.o 1.080/2008
Sentença de improcedência Recurso de apelação desprovido
Embargos de declaração acolhidos, por maioria de votos, para
julgar procedente o pedido acessório Embargos Infringentes
acolhidos, limitando o reconhecimento do direito aos servidores
ativos no momento da alteração legislativa Devolução dos autos
à Turma Julgadora por determinação do Exmo. Presidente da
Seção de Direito Público para juízo de retratação de acordo com
decisão proferida pelo C. STF no RE no 606.199/PR (Tema 439)
Adequação que se impõe
Possibilidade de concessão da
progressão a inativos, desde que condicionada a requisitos
objetivos, aferíveis pelo histórico do servidor
Hipótese
verificada na progressão automática do art. 10 da LCE no
1.080/08
Acórdão adequado para negar provimento aos
Embargos Infringentes, com determinação.
Reporto-me aos termos do relatório do acórdão de
fls. 562/568:
Trata-se de embargos infringentes interpostos pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e pela São Paulo Previdência
SPPREV com base no r. voto vencido do eminente Desembargador Cláudio
Augusto Pedrassi que, em ação de rito ordinário ajuizada por servidores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0027441-11.2011.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 25.663 3/9
estaduais inativos, objetivando (i) o restabelecimento das referências e graus
em que se encontravam antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.o
1.080/2008 ou, alternativamente, (ii) o reconhecimento do direito de
progressão automática do grau “A” para o grau “B”, nos termos do artigo
10 da referida Lei, negou provimento ao apelo interposto pelos autores.
Vencido o eminente 3.o Juiz, os embargos de
declaração foram acolhidos pela Douta Turma Julgadora, composta pelos
insignes Desembargadores Renato Delbianco e Edson Ferreira, para dar
parcial provimento ao recurso de apelação e reconhecer o direito de
progressão automática do grau “A” para o “B” dos servidores inativos.
Recurso regularmente processado e respondido (fls.
549/553).
Esta C. Câmara deu parcial provimento aos
embargos infringentes para julgar parcialmente procedente o pedido
alternativo de progressão automática, apenas para os autores que estivessem
em atividade no momento da entrada em vigência da nova norma (fls.
562/568). Os embargos de declaração opostos (fls. 571/574) foram rejeitados
(fls. 578/583).
Quanto ao processamento dos recursos especial e
extraordinário interpostos, reporto-me às informações prestadas pelo Exmo.
Des. Presidente da Seção de Direito Público ao Exmo. Min. Luís Roberto
Barroso (fls. 787/791):
8. Sequencialmente, opuseram os autores, recursos
especial e extraordinário, protocolizados em 04/04/2014, pretendendo-se a
devolução dos autos ao órgão julgador para eventual adequação ao decidido
no RE 606.199/PR, tema no 439 da Repercussão Geral: Aposentados
Adquirido Permanência - Classe.
9. Esses reclamos permaneceram sobrestados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0027441-11.2011.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 25.663 4/9
aguardando a apreciação dos embargos infringentes, outrora opostos pela
Fazenda Pública e pela SPPREV.
(...) 13. Em seguida, reiteraram os autores o recurso
extraordinário, ratificando-o, por meio de petição protocolizada em
08/07/2015.
14. A seguir, devidamente processados, foram
submetidos a esta Presidência os apelos extremos dos autores. Por meio de
despachos publicados em 22/01/2016, deixou esta Presidência de apreciar o
recurso especial, por prematuro, julgando, por sua vez, prejudicado o
recurso extraordinário oposto nos autos, em observância ao julgamento
definitivo do mérito do RE no 606.199/PR, referente ao tema no 439/STF, bem
como o disposto no § 3o do artigo 543-B do Código de Processo Civil do
diploma processual anterior.
15. Opôs-se agravo interno, buscando-se a
reconsideração do despacho, para a restituição dos autos à Turma
Julgadora, com o fim de eventual adequação ao que ficou decidido no
leading case RE no 606.199.
16. Oportunizou-se à Fazenda Pública de São
Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV, então, a apresentação da
resposta ao aludido agravo, posteriormente encaminhado à Câmara
Especial dos Presidentes, que lhe negou seguimento, por votação unânime,
por acórdão publicado no DJe em 01/12/2016, por estar a decisão recorrida
em consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte.
17. Dessa decisão, foram apresentados embargos de
declaração pelos autores, por petição protocolizada em 09/12/2016,
alegando-se, essencialmente, dissonância entre o que ficou decidido nos
autos e o que assegura o item 2 da ementa do RE no 606.199/PR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0027441-11.2011.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 25.663 5/9
18. Restituídos os autos à Câmara Especial dos
Presidentes para o julgamento dos embargos de declaração, aludido recurso
restou rejeitado, por votação unânime, por acórdão publicado no órgão
oficial em 12/04/2017.
19. Contra essa decisão embargaram os autores,
por petição de 24/04/2017, apontando omissão, com a finalidade de
adequação do último acórdão de embargos, com o devido julgamento da
questão referente à exceção trazida no item 2 da ementa do RE no
606.119/PR.
20. Esta Presidência, a seguir, com fulcro no § 2o
do artigo 1023 do Código de Processo Civil, intimou a Fazenda do Estado de
São Paulo e São Paulo Previdência para manifestação, que veio aos autos
em 11/07/2017.
21. Os embargos de declaração pendem de
julgamento, sobrestado o andamento do processo em obséquio a Vossa
decisão de 23/08/2017.
Nos autos da Reclamação no 27.752/SP foi
inicialmente deferida pelo Exmo. Min. Relator a suspensão liminar do
processamento nos presentes autos (fls. 777/784), com posterior julgamento
de procedência para cassar a decisão proferida pela C. Câmara Especial e
determinar que nova fosse proferida com observância ao decido no RE no
609.199/PR (fls. 798/801).
A decisão foi cumprida pelo acórdão de fls.
847/854, culminando na determinação do Exmo. Des. Presidente da Seção de
Direito Público de remessa dos autos à esta Turma Julgadora nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0027441-11.2011.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 25.663 6/9
art. 1.030, II do CPC, para juízo de retratação em relação ao quanto decidido
no RE no 609.199/PR, Tema no 439 do STF (fls. 855/856).
É o relatório.
Cita-se a ementa do acórdão paradigma:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE
VANTAGENS
CONCEDIDAS
A
SERVIDORES
ATIVOS.
REESTRUTURAÇÃO
DE
CARREIRA.
ARTIGO
40,
§
8o,
DA
CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02
DO
ESTADO
DO
PARANÁ.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as
Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que
mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado
na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos
correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei
superveniente. Precedentes.
2. Todavia, relativamente à reestruturação da
carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se
aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8o, da Constituição Federal
(redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados,
em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0027441-11.2011.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 25.663 7/9
objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data
da inativação.
3. Recurso extraordinário a que se dá parcial
provimento. (RE no 606.199/PR, Plenário, Rel. Min. Teori Zavascki, j.
09.10.2013)
Destaca-se também trecho da decisão do Exmo.
Min. Roberto Barroso na Reclamação no 27.752/SP (fls. 801):
No julgamento do RE 606.199, esta Corte fixou
duas teses. De acordo com a primeira delas, “desde que mantida a
irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última
classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes
aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”. A
segunda tese, extraída do inteiro teor do acórdão paradigma, pode ser
sintetizada no segundo item da ementa: “assegura-se aos servidores inativos,
com base no artigo 40, § 8o, da Constituição Federal (redação anterior à da
EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, com condições
semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos
decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da
inativação”.
No caso, a primeira tese mencionada é harmônica
com o desprovimento do pedido principal, confirmado unanimemente desde
os acórdãos de fls. 367/372 e 399/405.
A segunda tese também não afeta a solução dada ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0027441-11.2011.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 25.663 8/9
pedido principal, por tratar de situação específica que não se aplica aos
presentes autos.
Com efeito, a decisão paradigma foi nesta parte
baseada em característica da lei paranaense em discussão que permitiria a
progressão “automática” a partir do preenchimento de requisitos objetivos,
como o tempo de serviço e a titulação. Não se verifica situação semelhante na
lei complementar paulista no 1.080/2008, que coloca a aprovação em
processo de avaliação de desempenho como requisito tanto para a progressão
(art. 231) quanto para a promoção (art. 30, III2). Observo que as discussões
constantes do acórdão paradigma deixam claro que o C. STF não estendeu a
tese aos casos em que a progressão está condicionada a avaliações de
desempenho, de cumprimento impossível pelos servidores inativos quando da
alteração legislativa.
No entanto, a segunda tese citada impõe a
adequação do acórdão recorrido quanto ao pedido subsidiário de
reconhecimento do direito à progressão automática prevista no art. 10 da
mesma lei. De fato, não há qualquer requisito subjetivo neste sentido,
bastando a confirmação no cargo de provimento efetivo ao fim do estágio
probatório. Ainda que aposentados, é possível verificar o cumprimento de tal
requisito objetivo por todos os autores durante o período de atividade.
Assim, deve ser adequado o acórdão recorrido,
1 Artigo 23 - A progressão será realizada anualmente, mediante processo de avaliação de desempenho,
obedecido o limite de até 20% (vinte por cento) do total de servidores titulares de cargos ou ocupantes de
funções-atividades integrantes de cada classe de nível elementar, nível intermediário e nível universitário
prevista nesta lei complementar, no âmbito de cada órgão ou entidade.
2 Artigo 30 - São requisitos para fins de promoção:
III - ser aprovado em avaliação teórica ou prática para aferir a aquisição de competências necessárias ao
exercício de suas funções na referência superior;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0027441-11.2011.8.26.0053/50002 - São Paulo - VOTO No 25.663 9/9
negando-se provimento aos Embargos Infringentes para que prevaleça a
decisão da douta maioria nos acórdãos de fls. 367/372 e 399/405.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, adequo o
acórdão recorrido para negar provimento aos Embargos Infringentes, e
determino a remessa destes autos à douta Presidência desta Seção de Direito
Público para novo exame de admissibilidade dos recursos interpostos,
conforme determinado por Sua Excelência na decisão de fls. 855/856.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora